Tribunal: TJSP
Processo: 1002457-17.2023.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. R. sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Relação de consumo. 1. Não comprovação da relação jurídica que gerou os descontos em benefício previdenciário. Juntada de contrato cuja autenticidade é questionada pela autora. Aplicabilidade dos artigos 428, I e 429, II, ambos do CPC e do Tema

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. R. sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Relação de consumo. 1. Não comprovação da relação jurídica que gerou os descontos em benefício previdenciário. Juntada de contrato cuja autenticidade é questionada pela autora. Aplicabilidade dos artigos 428, I e 429, II, ambos do CPC e do Tema Repetitivo no 1.061 do C. STJ. Ônus de comprovar a veracidade que incumbia ao requerido. Descumprimento. 2. Dano moral. Arbitramento em R$5.000,00. 3. Devolução em dobro dos valores descontados da autora. Recurso parcialmente provido.